Tribunal: TJSP
Processo: 1001564-39.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001564-39.2019.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante/apelado
JEFFERSON HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante LDO PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1001564-39.2019.8.26.0581
APELANTE/APELADO: JEFFERSON HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA
APELADO/APELANTE: LDO PARTICIPAÇÕES LTDA
COMARCA: SÃO MANUEL
JUIZ: MARCUS VINICIUS BACHIEGA
AÇÃO: COMPRA E VENDA
VOTO No 29505
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO
CONTRATUAL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE INCABÍVEL
NA ESPÉCIE – ATRASO NA ENTREGA CONSTATADO -
MORA IRROGÁVEL À RÉ DEVOLUÇÃO DO MONTANTE
PAGO PELO AUTOR - DANO MORAL INEXISTENTE POR
MERO PROBLEMA EM CONTRATO – SENTENÇA
CONFIRMADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Cuida a espécie de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls.
186/188, que julgou procedente a ação, a fim de rescindir o contrato firmado entre as
partes objeto do instrumento particular de promessa de compra e venda, e condenar a Ré
à devolução integral e imediata das parcelas pagas, no montante de R$-15.003,20 com
acréscimo de correção monetária desde cada vencimento e de juros de mora legais
desde a data da citação, afastando os danos morais.
Recorre o Autor insistindo na condenação da Apelada ao pagamento desta
verba, ante os sucessos havidos, manifesto o sofrimento havido.
Inconformada, também se insurge a Ré, requerendo que seja acolhida a
denunciação à lide e anulada a sentença. Subsidiariamente, pugna pela reforma,
reconhecendo-se a inexistência de mora da Apelante, e a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso bem processado. Respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, a R. sentença de fls. há que ser prestigiada também quanto à
matéria preliminar; insiste a Ré na necessidade da denunciação à lide, a qual foi bem
afastada às fls., e reiterada sem maiores adminículos.
Assim, não é admitida intervenção de terceiro nas ações de reparação de
dano decorrente de relação de consumo (art. 88 da Lei no 8.078/90), notadamente
quando o escopo do denunciante é eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso,
atribuindo-o exclusivamente a terceiro.
Neste sentido a jurisprudência do Magnífico Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual não se admite a
denunciação da lide se o seu desenvolvimento importar o exame de fato ou fundamento
novo e substancial, distinto dos que foram veiculados pelo demandante na lide
principal” (REsp. n. 1.164.229, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 9.2.2010).
Deveras, a sédula sentença deu exato deslinde à causa, e merece ser mantida
na sua integralidade; a cláusula de tolerância, absolutamente válida, foi devidamente
observada pelo Juízo de Primeiro Grau. Mesmo assim, o atraso foi inequívoco.
Na cláusula 6.1, do contrato firmado pelas partes (fls. 16/29) ficou
consignado que o prazo estimado para execução das obras de infra-estrutura é de 02
anos; todavia, o prazo está sujeito à prorrogação de mais 02 anos,
totalizando 48 (quarenta e oito) meses, consoante cronograma aprovado pela
Prefeitura Municipal (fls. 21).
Consigna-se que é abusivo um contrato de compra e venda de imóvel que
não estipula claramente prazo para a entrega, estabelecendo mera “estimativa”.
Quanto à prorrogação pela Lei 6.766/79, a mera menção à Lei viola o
dever de informação do fornecedor em relação ao consumidor.
Ademais, ao que tudo indica, essa prorrogação faria referência ao prazo de
4 anos do artigo 18, V, da Lei 6766/79. Porém, o mencionado dispositivo não se
relaciona ou afeta o prazo prometido pelo fornecedor ao consumidor, já que faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menção ao prazo máximo que pode constar em cronograma a ser submetido para a
aprovação da Municipalidade:
Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o
loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e
oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos
seguintes documentos: (...)
V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de
verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, da
execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no
mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos
lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais
ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro
anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a
execução das obras;”
De aí que prevalece a “estimativa” estabelecida em contrato, ou seja, 02
anos a contar da data da assinatura.
Assim, plenamente válida a rescisão, decretada acertadamente, e bem assim
os aspectos relativos à devolução de numerário retornando as partes ao statu quo ante.
De resto, o pleito de dano mora, afeiçoado de cobiça, é de ser rejeitado, pois
que meros problemas contratuais não fazem exsurgir, automaticamente, o direito à
percepção de indenização que tal, e os motivos apontados não são suficientes para
configuração da maltratada figura, nem se lobrigando de que modo a questão aqui
tratada rescisão do ajuste por atraso na entrega pudera tangenciar o complexo
valorativo da pessoa humana, e compertos os prejuízos com a devolução integral já
deferida.
O maltratado instituto, em verdade, vem brandido apenas para a parte obter
maior ganho, em patente e flagrante violação ao Princípio que inspira o Art. 884 do
Código Civil, vendo-se esse pleito como mais um fulgurante exemplar do que tem sido
descrito pelo vulgo como INDÚSTRIA DO DANO MORAL, de modo que a pretensão
há de ser rejeitada exatamente como o foi para se não poder errar a verdade.
Ante o exposto, fica mantida a R. sentença pelos seus próprios
fundamentos; invocando-se o Artigo 252 do Regimento Interno desta Centenária Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para NEGAR PROVIMENTO aos recursos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica